Tribunal: TJMT
Processo: 1034516-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034516-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0002-45 (AGRAVANTE), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (AGRAVADO), IVAN BERTUNES DE CASTRO - CPF: 866.036.631-04 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO DO
STAY PERIOD
. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida para apreensão e restituição de veículo objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, com fundamento na instauração de mediação no processo de recuperação judicial da empresa devedora.

A Agravante sustenta que a suspensão da liminar foi indevidamente requerida por simples petição, sem recurso próprio, além de que, encerrado o período de blindagem, o crédito extraconcursal autoriza a retomada do bem, cuja propriedade permanece com a credora. Requereu a imediata restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da liminar de reintegração de posse pode ser determinada com base em fato superveniente, ainda que ausente recurso específico da parte contrária; (ii) estabelecer se, encerrado o
stay period
no processo de recuperação judicial, é legítima a retomada do bem objeto de contrato com cláusula de reserva de domínio por credor extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada, ao suspender a ordem de restituição do bem, está embasada em fato superveniente (instauração de mediação judicial junto ao processo de recuperação judicial da Agravada), mesmo que ausente qualquer interposição de recurso específico, não havendo que falar em preclusão nem violação ao contraditório.

4.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula de reserva de domínio, conferindo a Agravante a titularidade do bem até o integral pagamento do preço, o que configura crédito extraconcursal nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

5.

Encerrado o período de blindagem (
stay period
) no processo de recuperação judicial da Agravada, é legítima a retomada do bem pelo credor extraconcursal, independentemente da instauração de mediação ou alegação genérica de essencialidade do bem, ausente prova concreta de que a posse do veículo seja indispensável à continuidade da atividade empresarial.

6.

A existência de tratativas conciliatórias perante o CEJUSC não tem o condão de suspender os efeitos de decisão judicial anterior que determinou a apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para
restabelecer os efeitos da decisão que determinou a devolução do veículo em questão.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da medida liminar de restituição do bem pode ser realizada com base em fato superveniente, independentemente da interposição de recurso específico.

2.

Os contratos de compra e venda com reserva de domínio geram crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

3.

Encerrado o período de blindagem (
stay period
), é legítima, em regra, a retomada do bem pelo credor extraconcursal.

4.

A mera instauração de mediação não suspende automaticamente a execução de liminar que assegura o exercício do direito de propriedade do credor extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual n. 1024008-61.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA
e
IVAN BERTUNES DE CASTRO
.

A decisão agravada suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida, a qual determinava a imediata apreensão e restituição do veículo objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio, sob fundamento de que fora instaurado procedimento de mediação no âmbito da recuperação judicial da parte requerida, devendo o bem permanecer com os devedores até ulterior comprovação da mediação.

A Agravante suscita a preclusão do direito da parte Agravada de rediscutir a liminar concedida, visto que não interpôs recurso próprio contra a decisão concessiva da tutela, tendo optado por suscitar a suspensão da medida por meio de simples manifestação processual.

Sustenta que a decisão agravada incorre em
error in procedendo
, uma vez que se baseou em fundamento não previsto em lei, acatando manifestação da parte adversa extemporânea e por via inadequada, o que macula a regularidade processual e viola os princípios do contraditório e devido processo legal.

Alega que o bem objeto da lide (veículo VW/29.530 MTM 6x4, Placa ROX3C50) é de titularidade da Agravante, em virtude da cláusula de reserva de domínio expressamente pactuada em contrato, o que lhe confere o direito de retomada do bem em caso de inadimplemento.

Aponta que o crédito perseguido pela Recorrente é extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, pois se trata de contrato de compra e venda com reserva de domínio, no qual a Credora figura como proprietária até a quitação do preço.

Aduz que a suspensão da liminar promove desequilíbrio contratual e prejuízo irreparável à Agravante, a qual permanece privada da posse do bem, sem o recebimento das contraprestações pactuadas, arcando com os riscos da deterioração e desvalorização do veículo, mesmo sendo sua legítima proprietária.

Ressalta que no âmbito da Recuperação Judicial da Devedora (autos n. 1011660-45.2024.8.11.0003) houve o término do período de blindagem, o que cessa qualquer impedimento para a retomada de bens por credores extraconcursais.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, com a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida em primeiro grau, para que se determine a imediata apreensão e entrega do veículo à Agravante, independentemente de citação da parte adversa.

O pedido liminar foi deferido (id. 320666890).

Os Agravados interpuseram Agravo Interno em id. 326064857.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 326064868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à alegação da Agravante de que teria havido preclusão em razão da ausência de impugnação formal da decisão liminar pelos Agravados, entendo que a tese não se sustenta.

Ainda que não tenha sido interposto recurso próprio contra a decisão que deferiu a reintegração de posse, o juízo de primeiro grau fundamentou a posterior suspensão da medida em fato superveniente: a instauração de mediação no âmbito da recuperação judicial da agravada, conforme decisão emanada daquele juízo especializado.

Trata-se, portanto, de nova circunstância jurídica que autoriza a reanálise da medida de urgência, não havendo falar em preclusão temporal nem tampouco em afronta ao contraditório ou ao devido processo legal.

No mérito, a controvérsia recursal diz respeito à possibilidade ou não de revogação da decisão que suspendeu os efeitos da liminar de reintegração de posse do veículo, anteriormente deferida, fundamentada na instauração de mediação no processo de recuperação judicial da parte Agravada, bem como da suposta essencialidade do bem para o exercício de suas atividades empresariais.

Na origem, a Autora/Agravante pretende a rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio referente ao veículo modelo VW/29.530 MTM 6X4, placa ROX3C50, diante do inadimplemento das obrigações contratuais por parte dos Requeridos/Agravados, que deixaram de adimplir sucessivas parcelas avençadas.

Requereu ainda a condenação ao pagamento de valores relativos à fruição do bem e à depreciação da coisa, bem como a reintegração da posse, em sede de tutela de urgência, o que foi inicialmente deferido pelo juízo de primeiro grau em 19/09/2025 (id. 208282845 – origem).

O Mandado de Citação e Apreensão do bem foi cumprido em 24/09/2025 (id. 209573357 e anexos – processo de primeiro grau).

Posteriormente, após a manifestação dos Requeridos (id. 209113966 – origem) sobreveio a decisão agravada, por meio da qual, com base na instauração de mediação nos autos da recuperação judicial dos agravados (autos n. 1011660-45.2024.8.11.0003), determinou a suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse até que fosse comprovada a instauração do referido procedimento.

No presente Recurso, a Agravante suscita a) a não sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial dos Devedores e b) que com o término da blindagem patrimonial (
stay period
) cessa qualquer impedimento para a retomada dos bens relativos aos credores extraconcursais.

Por sua vez, os Recorridos defendem a) a necessidade de manutenção da decisão agravada, por refletir determinação do juízo da recuperação judicial quanto à preservação da posse dos bens essenciais durante o procedimento de mediação instaurado perante o CEJUSC, b) que o veículo objeto da controvérsia é essencial ao exercício da atividade empresarial da Recuperanda, o que atrai a incidência do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05; e c) que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens e a possibilidade de sua restituição, de modo que a retomada forçada do bem comprometeria o plano de soerguimento, afrontando o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da LRF.

Feitos tais apontamentos, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, os contratos de venda com reserva de domínio, como no caso em análise, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assegurando-se ao credor o direito de propriedade sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO INTEGRALMENTE GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – NATUREZA EXTRACONCURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data em que foi requerido seu processamento,
exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (caput e §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).
(N.U 1020375-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

Verifica-se do conjunto probatório que
é incontroverso que houve o transcurso do período de blindagem junto à Recuperação Judicial da Empresa agravada, sendo tal fato inclusive reconhecido por decisão do juízo competente (id. 208728740 - autos n. 1011660-45.2024.8.11.0003),

Conforme já expressado em sede liminar, tal circunstância restabelece o direito dos credores extraconcursais a prosseguir com suas ações e execuções,
não podendo a Recuperanda se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento.

Ademais, ainda que instaurado o procedimento de mediação perante o CEJUSC/MT, a mera existência de tratativas conciliatórias entre as partes não impede o regular exercício do direito de propriedade por parte do credor titular de garantia extraconcursal, mormente diante de inadimplemento contratual incontroverso e ausência de prova concreta e atual da essencialidade do bem.

Nesse contexto, não se mostra razoável a manutenção da suspensão da ordem de restituição do bem com fundamento apenas na instauração da mediação, especialmente sem decisão proferida pelo juízo da recuperação que delibere especificamente sobre a posse do bem em questão, de maneira detalhada e documental.

Ainda que se admitisse, em tese, a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a essencialidade do bem após o
stay period
, o fato é que não há nos autos elementos concretos que demonstrem de forma objetiva e quantificável qual seria o efetivo impacto à atividade da empresa agravada decorrente da indisponibilidade de um único veículo, ainda que destinado ao transporte de cargas.

Registra-se que a recuperação judicial foi ajuizada em maio/2024 e, transcorrido período considerável desde então, não houve qualquer composição entre a Agravada e a titular do crédito extraconcursal.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores extraconcursais retomam o direito de exigir a retomada dos bens, sendo legítimo o prosseguimento da ação de origem, com a manutenção da apreensão do veículo.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
BLINDAGEM
("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de
blindagem
("stay period") previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de
blindagem
, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A
essencialidade
do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de
blindagem
, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de
blindagem
, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida, restabelecer os efeitos da decisão que determinou a devolução do veículo em questão (id. 208282845 - origem).

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 326064857.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025